Tribunal: CARF
Processo: 10630.720257/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, deve demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das características relevantes dos dados de mercado coletados, como também, informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de exposição da oferta.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720257/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
URIAS BAIA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT, é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da ABNT e que demonstre o VTN em 1o de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, deve
demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes
possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com
diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também,
informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de
exposição da oferta.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720257/2010-07
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto quanto à preliminar de extinção do processo sem julgamento de mérito,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.478, de 03 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10630.720252/2010-76, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
do colegiado do órgão julgador de primeira instância (DRJ), que julgou improcedente a
impugnação à Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), relativo ao exercício de 2007.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base no
Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por aptidão
agrícola, uma vez que após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
Esclarece ainda a autoridade fiscal lançadora que, após regularmente intimado, o
contribuinte apresentou laudo de avaliação do imóvel rural onde consta o valor do VTN para o
imóvel rural de 1.141,1 ha. Tal laudo não utilizou o método comparativo direto de dados do
mercado e que para fundamentar o valor informado foi afirmado pelo contribuinte que:
“(...).pesquisamos junto aos contadores da regido os valores atribuídos para o ITR. Com base
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

nestes dados, e mais os valores atribuídos no CCIR informados para o INCRA, concluímos que o
valor da terra nua informado no laudo de avaliação é o mais correto para o período.”
O VTN estimado não foi aceito pela fiscalização, porque o laudo não explicita
como foi determinado tal valor, não traz dados de transações da época para imóveis similares e
apenas diz que foram usados como referência valores declarados em DITR e CCIR. Dessa
forma, foi procedido ao arbitramento com base no tabela do SIPT, instituído pela Portaria SRF no
447, de 28 de março de 2002, relativo ao município de Nanuque, conforme tabela de folha.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde alega preliminar de
nulidade do lançamento devido a suposto erro de cálculo e efeitos confiscatórios e ilegais.
Adentrando ao mérito, defende a correção do VTN constante das informações prestadas em sua
Declaração do ITR (DITR), que corresponderiam à realidade fática do valor do imóvel rural,
conforme entende demonstrado pelos documentos apresentados. Afirma que os dados utilizados
para efeito do arbitramento teriam sido obtidos junto ao município de localização do imóvel
(Nanuque), conforme se nota dos Decretos municipais anexados à impugnação, onde são
especificados os valores por hectare. Especificamente para o caso dos autos, o valor conforme
Decreto Municipal n° 021 de 24 de junho de 2005. Aduz que pesquisas realizadas em cartórios
da comarca de Nanuque apontam escrituras lavradas com valores por alqueire e que o Laudo
Técnico confeccionado conforme normas da ABNT e elaborado por profissional competente,
que também anexa à impugnação, aponta o valor por hectare, defendo ser utilizado tal valor para
efeito de lançamento do imposto e conforme cálculo que apresenta. Ao final, volta a alegar a
natureza confiscatória do lançamento e requer o cancelamento da notificação posto que “nula de
pleno direito”, ou caso superada tal preliminar, que seja considerado como base para o cálculo
do imposto, o VTN constante do laudo, bem como decotados os valores referentes ás
benfeitorias e a cobertura vegetal, qual seja, das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas, e
florestas plantadas, apurados também dentro dos padrões técnicos, na forma da lei e de acordo
com documentação acostada aos autos. Juntamente com a impugnação foi apresentada, entre
outros documentos, o Laudo de Avaliação de Imóvel Rural de fls. e respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica ART (fl.).
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente, conforme fundamentos do voto,
sumarizados na ementa da decisão:
O procedimento fiscal foi instaurado e realizado de acordo com a legislação vigente,
inclusive no que diz respeito ao arbitramento do VTN com base no SIPT, além de ter
sido proporcionado ao contribuinte o direito de exercer plenamente o contraditório e a
ampla defesa, não havendo que se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o
lançamento.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda aos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, à época do fato gerador do imposto.
Foi interposto recurso voluntário (fls.), onde o autuado inova em sua defesa ao
requerer a extinção do presente procedimento, sem julgamento de mérito, com base no inc. IV do
art. 267 do Código de Processo Civil Brasileiro – CPC (Lei no 13.105/2015), sob o seguinte
argumento:
2.1.1 – Ausência de laudo de avaliação da Recorrida
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

O art. 333 do CPC preceitua: O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito;
Nota-se dos autos, que a Recorrida desincumbiu-se de juntar aos autos o seu
laudo de avaliação de VTN, baseando-se para constituir o seu crédito
tributário, apenas em informações eletrônicas do banco de dados da RFB.
Desconsidera os laudos de VTN do Recorrente à fls. 175 e ss., mas não
apresenta o seu, e assim não cumpriu com sua obrigação processual descrita
nos arts. 333 inciso I e 396 do CPC, nem mesmo na fase que se encontra o
processo.
Com isso, o processo iniciado pela Recorrida está com seu desenvolvimento
inválido e irregular.
Pelo exposto, o Recorrente pleiteia a esta 2a Seção a extinção do processo
epigrafado sem julgamento do mérito, com base no inciso IV do art. 267 do
CPC, com seu conseguente arguivamento. (grifos do original)
Na sequência reitera a preliminar de nulidade do lançamento devido a suposto
erro de cálculo e efeitos confiscatórios e ilegais. Nesse sentido argumenta que
É latente a nulidade desta Notificação Fiscal, tendo em vista seus efeitos
CONFISCATÓRIOS e ILEGAIS. A Recorrida se vale de seu poder para tentar impingir
ao Impugnante cobranças indevidas.
Adentrando ao mérito, volta aos mesmos argumentos apresentados na
impugnação. Defende a correção do VTN constante das informações prestadas em sua
Declaração do ITR (DITR), que corresponderiam à realidade fática do valor do imóvel rural,
conforme entende demonstrado pelos documentos apresentados. Aduz que pesquisas realizadas
em cartórios da comarca de Nanuque/MG e Carlos Chagas/MG em 5 propriedades, apontam
escrituras lavradas com valores de mercado por alqueire distintos e inferiores do adotado no
lançamento. Que novo Laudo Técnico, apresentado juntamente com o recurso, confeccionado
conforme normas da ABNT e elaborado por profissional competente, aponta o valor correto por
hectare. Assim, requer a utilização de tal valor para efeito de lançamento do imposto e de acordo
com cálculo que apresenta no recurso.
Na sequência, volta a alegar a natureza confiscatória do lançamento, que a lei não
pode ser imposta para prejudicar o contribuinte, e sim para fixar parâmetros justos a serem
seguidos, por isso discorda veementemente do metódo utilizado pela Fiscalização e o impugna
em todos os seus termos. Requer ao final o acatamento da preliminar de extinção do processo,
sem julgamento de mérito e cancelamento da notificação, ou, caso não acolhida tal preliminar, o
retorno dos autos à 1a instância para que seja determinada realização de perícia técnica por
profissional nomeado pelas partes, garantindo o contraditório e ampla defesa. Caso não acatadas
tais preliminares requer, mediante análise da documentação anexada ao recurso:
- a desconsideração do VTN por hectare, arbitrado unilateralmente pela RFB;
- a consideração como valor de base para cálculo do imposto, o valor tributável de
R$ 2.814,65 por hectare, deduzidas as benfeitorias e cobertura vegetal, qual seja, das culturas,
pastagens cultivadas e melhoradas, e florestas plantadas, apurados também dentro dos padrões
técnicos, na forma da lei e de acordo com documentação acostada aos autos;
- a emissão de documento de arrecadação, no valor considerado devido para
pronto pagamento de diferença de imposto, mais multas e juros sobre este valor; e
- após o pagamento, a extinção do presente processo administrativo.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

Juntamente com o recurso foi apresentado, entre outros documentos, novo Laudo
de Avaliação de Imóvel Rural de fls., com respectiva ART (fl.).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 16/04/2013, conforme Aviso de Recebimento de fl. 181. Tendo sido o
recurso ora objeto de análise protocolizado em 16/05/2013, conforme
atesta o carimbo aposto pela Agência da Receita Federal do Brasil em
Teófilo Otoni/MG, na própria pela recursal (fl. 182), considera-se
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido.

NOVOS ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS
SOMENTE NA FASE RECURSAL
Verifica-se que parte dos argumentos acima reproduzidos somente foram
trazidos aos autos no recurso ora objeto de análise, em especial, quanto
ao requerimento de extinção do presente procedimento, sem julgamento
de mérito, com base no inc. IV do art. 267 do CPC,
Quanto a essas alegações, apresentadas somente em sede do recurso a
este Conselho, era dever do autuado já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo,
municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob pena de preclusão,
instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que
entendesse fundamentar sua defesa, assim como, os documentos que
respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos legais
pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março
de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Novos argumentos,
apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser apreciados, uma
vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade
julgadora de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à
da impugnação. Não obstante, no tocante ao alegado ônus da prova, o
tema será objeto de maiores esclarecimentos quando da análise do item
relativo ao valor da terra nua.
Também foram anexados aos autos novos documentos na fase recursal,
com especial destaque para novo laudo pericial. No que se refere a tais
documentos, entendo aplicável o disposto na alínea “c”, do § 4o, do 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, por se destinarem a contrapor
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

fatos ou razões trazidas posteriormente à apresentação da impugnação.
Justifico tal posição, baseado no fato de que foram apontadas falhas e
inconsistências no laudo pericial apresentado juntamente com a
impugnação. Trata-se assim, de documentação complementar e realmente
destinada a contrapor as razões que fundamentaram a decisão do
julgamento de piso, motivo pelo qual acolho tais documentos.

ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Suscita o recorrente a nulidade do lançamento sob argumentos de suposto
erro de cálculo e efeitos confiscatórios e ilegais. Sustenta que no
demonstrativo de apuração do imposto devido, a fiscalização ao invés de
subtrair o valor das benfeitorias e culturas no valor de R$ 700.000,00
(itens 20 e 21) deste valor, e assim basear o imposto com o resultado de
5.007.000,00, Ela arbitrariamente e sem critérios legais operou a soma
das benfeitorias e culturas ao valor de 5.707.000,00, e assim chegou ao
valor absurdo de base de cálculo no valor de R$ 6.407.000,00 (seis
milhões e quatrocentos e sete mil reais). Assim, conclui que: “Em tese,
para inicio regular e válido desta Notificação, o suposto valor servível
de base para cálculo do imposto seria de R$ 5.007.000,00, e daí operar
as glosas.”
Totalmente desarrazoada a alegação de erro de cálculo no demonstrativo
de apuração do imposto. Conforme se verifica no “Demonstrativo de
Apuração do Imposto”, especificamente nos itens 19 a 23 (fl. 5), o Valor
Total do Imóvel arbitrado pela autoridade fiscal lançadora, com base no
SIPT, foi de R$ 6.407.000,00 (linha 18). Logo em seguida, no mesmo
demonstrativo temos as linhas 20 e 21, que correspondem às benfeitorias
e culturas, que somadas totalizam R$ 700.000,00. Chegamos finalmente
na linha 22, que corresponde à base de cálculo do imposto, que é o
resultado do Valor Total do Imóvel, justamente diminuído do valor
relativo às benfeitorias e culturas, ou seja: Linha 19 – Linha 20 – Linha
21 (6.407.000 – 350.000 – 350.000 = 5.707.000,00). Portanto,
diferentemente do entendimento do autuado, o VTN apurado, de R$
5.707.000,00, é exatamente o Valor Total do Imóvel diminuído das
benfeitorias e culturas, e não somados como erroneamente afirma o
recorrente.
No que se refere aos efeitos confiscatórios e ilegais do lançamento,
cumpre informar que os procedimentos adotados pela autoridade fiscal
lançadora estão definidos em atos normativos de observância obrigatória
pela autoridade administrativa, sob pena de responsabilidade funcional,
segundo prevê o art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Além do que, nos termos da já
citada Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, no que tange a alegações de nulidade, o Auto de Infração se
revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

no 70.235, de 1972, que trata do processo administrativo tributário.
Ademais, saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas
dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta
não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente
competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição
do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente
procedimento. Uma vez que ao contribuinte vem sendo garantido o
amplo direito de defesa, de acordo com o rito previsto no referido
diploma normativo, tanto na fase impugnatória, pela oportunidade de
apresentar argumentos e documentos, quanto no recurso ora objeto de
análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e
circunstâncias que ensejaram o lançamento.

VALOR DA TERRA NUA
Foi apresentado pelo contribuinte, juntamente com a peça recursal, novo
Laudo de Avaliação de Imóvel Rural (206/227), elaborado por
Engenheiro Florestal com a respectiva ART (fl. 267).
Entretanto esse novo laudo, também não se apresenta como apto a atestar
o VTN declarado pelo recorrente, posto que não se atenta a todos os
requisitos obrigatórios. Verifica-se que o laudo não contém o pleno
requisito da NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente no que se refere à
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes
a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento
estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do
exercício em discussão, em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80% (oitenta por cento). Mais uma vez o autor do laudo não trata,
especificamente, da avaliação do valor fundiário do imóvel (VTN), mas
sim do seu valor venal, apurado com base em pesquisas realizadas junto a
Cartórios de Registro de Imóveis da região e preocupando-se em
discorrer sobre os diversos tipos de métodos de avaliação de bens
imóveis e apresentar a classificação das terras do imóvel segundo a
capacidade de uso das mesmas.
Verifica-se na folha 224, no item “8.2 Elementos de pesquisa” do laudo,
que as amostras pesquisadas se referem a imóveis com áreas muito
inferiores ao da propriedade objeto do presente lançamento. Também é
de fácil constatação que todos os valores relativos às amostras foram
simplesmente extraídos dos valores declarados no Registro Geral de
Imóveis, ou seja, não foi evidenciada qualquer outra forma de apuração
de efetivos dados de mercado. Por outro lado, todos os imóveis utilizados
como referência no novo laudo apresentado são propriedades localizadas
em municípios distintos ao de localização do imóvel objeto do
lançamento.
O laudo deveria apresentar preços de referência relativos a imóveis
localizados no município de Nanuqe/MG. Complementando, com relação
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

à coleta de dados para elaboração do laudo, nota-se que os requisitos
exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não
se comprovou ter buscado dados de mercado com atributos mais
semelhantes possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do
imóvel), não diversificou as fontes de informações, não identificou e
descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados,
como também não consta do laudo informações sobre a situação
mercadológica com dados do mercado relativos à oferta e o tempo de
exposição da oferta no mercado. Assim preceitua a referida NBR 14653-
1, no que se refere à coleta de dados:
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as
características do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e
pesquisas anteriores, plantas e documentos, prazo de execução dos serviços,
enfim, tudo que possa esclarecer aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com
atributos comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do
bem avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações
devem ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a
confiabilidade dos dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado
coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de
referência da avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar
informações sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações,
verificar a forma de pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando,
a finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que
possível preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a
metodologia escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do
bem e a partir do tratamento dos dados de mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie
mais de 1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em
relação ao valor final, desde que
indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem
avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto
possível, relatar a estrutura, a conduta e o
desempenho do mercado.
Conforme restou demonstrado, o laudo de avaliação apresentado
descumpre as prescrições da norma de avaliação, o que compromete a
qualidade e a força comprobatória que se objetiva. A própria norma da
ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações que permitam
a utilização adequada do método comparativo direto de dados de
mercado, o trabalho realizado não será classificado quanto à
fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado um parecer
técnico (item 9.1.2, da NBR 14.653-3). Sendo necessário, em qualquer
grau de fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado, devendo
ser efetivamente utilizados. Situação não comprovada no presente caso,
que se baseou apenas nos dados acima elencados ́
O arbitramento do VTN, com base no SIPT, está previsto no art. 14, da
Lei n° 9.393, de 1.99 e representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião. Observando-
se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência do
assunto e utilizando-se como data de referência o último dia do ano
anterior ao do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação
do valor de imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de
intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor
por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão
quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características
que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Conforme apontado, o laudo apresentado não contém os requisitos da
NBR 14.653-3 da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais do município onde se localiza o imóvel objeto do
lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear
ou
fatores
de
homogeneização),
deixando
de
apresentar
fundamentação/grau de precisão II, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), de forma a apurar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem
apurados conforme as determinações normativas. Por outro lado, cabe ao
contribuinte trazer aos autos elementos que justifiquem sua irresignação
quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT,
preferencialmente com fundamentação e grau de precisão II, com vistas a
contrapor o valor obtido no SIPT. Justifica-se assim o procedimento de
arbitramento adotado pela autoridade fiscal lançadora, desta forma, a
irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIAS
Finalmente, quanto ao requerimento de realização de perícia técnica, para
o fim de apurar os fatos apresentados pelo recorrente, deveria o
contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento oportuno,
qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse
capazes de alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos
desconstitutivos.
Ocorre que as diligências e a prova pericial, além do caráter específico,
não depende exclusivamente da vontade das partes, mas sim de
circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações técnicas, por
especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias,
com o intuito de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador,
diante de indícios ou elementos incipientes de prova, possa melhor
elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese esta não
caracterizada na presente situação.
Caberia assim ao autuado instruir sua defesa, juntamente com os motivos
de fato e de direito, com os documentos que respaldassem suas
afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme
disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil
(Lei
no
13.105/2015),
aplicável
subsidiariamente
ao
processo
administrativo fiscal.
Por outro lado, determina o art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235, de
1972, que a impugnação deve mencionar as diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. Ocorre que o autuado somente
apresentou tal requerimento na fase recursal e limitando-se a requerer a
realização de perícia. Não há qualquer indicação de quesitos, ou
apontamento de reais motivos justificadores da perícia requerida,
tampouco é indicado algum ponto de divergência ou que necessite de
parecer técnico especializado.
Assim sendo, indefiro o pedido de perícia por considerá-lo desnecessário,
pelos motivos expostos e nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972, que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas,
formar livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no
que se refere ao requerimento de extinção do presente procedimento sem
julgamento de mérito, com base no inc. IV do art. 267 do CPC, e no
mérito negar-lhe provimento.

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.479 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720257/2010-07

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte do
recurso, exceto quanto à preliminar de extinção do processo sem julgamento de mérito, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital